Tribunal: TJMMG
Processo: 2000028-73.2024.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000028-73.2024.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 0002523-34.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 12/03/2024 Publicação: 18/03/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – RECURSO QUE TEM POR OBJETO O CONHECIMENTO, E, NO MÉRITO, O DESTRANCAMENTO E O PROSSEGUIMENTO DO HABEAS CORPUS DE ORIGEM – INEXISTÊNCIA DE SUSPEIÇÃO DA AUTORIDADE DITA COATORA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DO WRIT – AGRAVO NÃO PROVIDO, MANTENDO-SE A INADMISSÃO DO WRIT. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Luís Flávio Vital de Paula e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer do agravo interno, e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de não conhecimento do writ. Deixou-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC), com referência no § 3º do art. 270 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. RELATÓRIO Cuida-se de agravo interno contra a decisão deste desembargador relator (Evento 8) que não conheceu do writ de origem, uma vez que não se verifica hipótese fática ou de direito para seu cabimento. O ora agravante buscava, no habeas corpus de origem, o afastamento do “Juiz André de Mourão Motta de todas as ações em trâmite na Justiça Militar Estadual e as que porventura venham a ser protocolas pelo paciente, cujo múnus acusatório ou controle de legalidade seja exercido por esse magistrado”, com a nulidade das mesmas. Segundo as razões do agravo interno (Evento 18): [...] Com o devido respeito, mas com a convicção de que a justiça precisa ser feita, o agravante solicita a retratação da decisão proferida, pois, o pronunciamento do Meritíssimo Juiz André de Mourão da Motta, embora inicialmente parecesse um mero obiter dictum, revelou a sua inercia diante de graves falhas processuais, indicando a quebra da imparcialidade na prestação jurisdicional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Primeiramente, a alteração da ordem de pronunciamento dos juízes pelo magistrado configura flagrante violação ao disposto no art. 435 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e demonstra a intenção de influenciar o julgamento da ação. A previsão constitucional que define o juiz de direito como presidente do Conselho de Justiça e determina, pela ordem do art. 435 do CPPM, que ele seja o último a se pronunciar e votar, evidencia o receio do legislador em relação à influência que o magistrado pode exercer sobre os demais julgadores militares. Ao alterar a ordem de pronunciamento, o magistrado inverte a lógica estabelecida pelo legislador e coloca-se em posição de vantagem, podendo influenciar o voto dos demais juízes. Essa conduta configura vício insanável no processo e torna a decisão nula, pois viola o princípio da imparcialidade do juiz. Veja a legislação citada: Constituição Federal. Art. 125. [...] § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004). Código de Processo Penal Militar. Art. 435. O presidente do Conselho de Justiça convidará os juízes a se pronunciarem sôbre as questões preliminares e o mérito da causa, votando em primeiro lugar o auditor; depois, os juízes militares, por ordem inversa de hierarquia, e finalmente o presidente. Por outro lado já se pronunciando aos juízes militares, o Meritíssimo Juiz Presidente do Conselho de Justiça narrou peculiaridades do processo que presidia, cuja informações não estavam formalmente nos autos da ação penal militar, enaltecendo a persecução penal conduzida pela autoridade policial miliar (Cel Nocelli). Somente com o depoimento do Coronel Nocelli no processo autos PJe n. 5008541- 52.2020.8.13.0145, que tramita perante a Vara da Fazenda Pública e Autarquias Estaduais da Comarca de Juiz de Fora/MG (após 8 meses), o agravante entendeu as referências do Juiz André de Mourão Motta. Principalmente quanto a instauração de inquérito policial militar em substituição a outro arquivado judicialmente (segundo o Coronel instaurado pelo pode de ofício) pela autoridade policial militar (Cel Nocelli). [...] Por essa lógica, o Sr. Juiz André de Mourão oito meses (03/03/2022) meses antes do depoimento do Coronel Nocelli (30/11/2022), se pronunciava sobre a diligência da persecução penal enaltecendo o Cel Nocelli, dizendo: a. O Coronel deixou muito claro contra tudo e todos, inclusive o próprio tribunal militar, eu não conto, não engoliu não ficou bonito isso não, vou abrir outro inquérito feio hein; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 b. e daí é que o Tribunal de Justiça Militar na segunda decisão. veja os senhores. ué. pode e tem validade o inquérito fatos novos artigo 25 CPPM; c. é, Coronel Nocelli o RPM, han han. que história é essa. cada um segue a sua linha a sua consciência o seu raciocínio Portanto, o magistrado tinha conhecimento de como e porque ocorreu a instauração do inquérito policial militar de portaria autos n. 108.882-2018/4ª RPM, mas silenciou-se. Assim, não existi dúvida da quebra da imparcialidade do magistrado, mas, mesmo que existisse, já seria suficiente para a declaração de suspeição. (...) [...] Com tais fundamentos, aliados a outros que constam da peça recursal, o agravante busca demonstrar que é cabível o habeas corpus no caso vertente, para o qual pugna pelo afastamento do juiz André de Mourão Motta dos feitos que envolvem o agravante. Intimado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, apresentou manifestação no Evento 26, pleiteando o não conhecimento do recurso, por ser incabível na esfera penal. Não havendo retratação da decisão, apresento o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, trago a vossas excelências, em primeiro lugar, que o agravo interno em análise submete a esta colenda Câmara a questão afeta à manutenção ou não da decisão deste relator, que não conheceu do writ. A decisão por mim adotada, e que deu azo ao agravo interno, baseia-se na impossibilidade de admissão do habeas corpus pela inexistência de ato ilegal da autoridade apontada como coatora, e porque o habeas corpus não pode ser usado como substituto recursal. Digo isso porque agora não é o momento de julgarmos o mérito do Habeas Corpus, e estamos decidindo apenas se ele pode ser conhecido. Se provido o agravo interno, o Habeas Corpus será, digamos, “destrancado”, para que possa ser processado, incluindo-se as informações da autoridade coatora e a manifestação do Parquet, para posterior submissão a julgamento, mantida a minha relatoria. Vejam que, em sede do julgamento do agravo interno por esta colenda Câmara, não cabe dizer o direito quanto ao mérito do Habeas Corpus, mas apenas decidir se ele deve ou não ser conhecido, reformando-se ou mantendo-se a minha decisão monocrática, que não tratou do mérito, da procedência ou da improcedência, mas tão somente analisou, pura e simplesmente, critérios de admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Feitas essas considerações, passo à leitura do meu voto sobre o mérito do agravo interno. Recebo o recurso, pois é próprio e tempestivo, e preenche os requisitos de sua admissibilidade. A solução da questão continua sendo bem simples, especialmente porque o agravante não traz quaisquer outros fundamentos que denotem a possibilidade de reforma da minha decisão. Com efeito, repito que não há o mínimo indício de suspeição do eminente juiz de direito André de Mourão Motta quanto às afirmações do agravante, e, ainda, o habeas corpus não é substituto de revisão criminal, não podendo ser conhecido quando impetrado com essa finalidade. O agravante fala o tempo todo em depoimento do “Cel PM Nocelli”, depois tece considerações acerca de manifestação oral do magistrado André de Mourão Motta, a qual, diga-se, em nada se relaciona com os fatos que, segundo o recorrente, foram declinados pelo citado coronel. A manifestação do juiz, nos termos trazidos na inicial do writ e deste agravo, não induz hipótese de suspeição, e a alegação do agravante reflete o desconhecimento da lei. O magistrado ponderou sim, em mero obter dictum (ao contrário do que supõe o agravante), as questões processuais sobre a matéria, alegando, acertadamente, que o arquivamento do inquérito não faz coisa julgada material, e que outro inquérito pode ser aberto ante a existência de outras provas. E o magistrado apenas se dirigiu ao ora agravante naquela oportunidade para informar que o seu processo teria continuidade. O fato de mencionar outro caso é meramente exemplificativo. Não existe suspeição em decorrência de nada disso. O juiz não é uma mera estátua nas sessões que preside, e as manifestações que vi refletem uma atuação jurisdicional primorosa, absolutamente dentro dos limites da lei. O writ também não tem cabimento em face da previsão de outro tipo de ação para o caso. Quando o impetrante do HC, ora agravante, estabelece que existem “novas provas”, e assim pugna pela nulidade da ação penal de origem e do inquérito policial militar a ela relacionado, deve buscar a via processual adequada para o seu intento, notadamente em face da notória exigência de instrução processual. Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme os arestos abaixo colacionados: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RENÚNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO RÉU. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CERTIDÕES CARTORÁRIAS SUCESSIVAS E DIVERGENTES QUANTO AO DESEJO DE RECORRER PELO RÉU. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTEMPORANEIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SESSÃO DE JULGAMENTO. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPRESCINDIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O tema concernente à inexistência de prévia intimação do réu quanto à renúncia pelo advogado constituído do mandato a si outorgado, não foi analisado pela Corte de origem, não podendo, por tais razões, ser examinado diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. [...] 7. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a sessão de julgamento realizada no dia 25/2/2014 pela Vara do Tribunal do Júri da comarca de Guiratinga/MT, nos autos do Processo n. 298-04.2000.811.0036 - CI 2914, somente em relação ao ora paciente, devendo ser submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença, agora com a sua prévia intimação da assentada" (HC 374.752/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/02/2017). No mesmo sentido estão as decisões do Ministro Felix Fischer, no Habeas Corpus n. 427.643 - SP e no Habeas Corpus n. 379266/MG (DJe 28/06/2017), além dos Habeas Corpus de números 399447/BA (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/06/2017), 402364/PR (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 09/06/2017). Vou repetir ao agravante o que disse na decisão agravada: ele deverá buscar o seu propósito pela via recursal própria, sob pena de encerrarmos no Brasil a observância das normas processuais penais, utilizando apenas o remédio heroico para tudo, o que não é aceitável, e, em face de tais fundamentos, é impossível a concessão de uma ordem de ofício. Ante o exposto, conheço do agravo interno, pelo cabimento à hipótese, e, no mérito, conforme os fundamentos que adoto, nego provimento ao recurso, mantendo meu entendimento quanto à decisão de não conhecimento do writ. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, com referência no § 3º do art. 270 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, em razão de entender, neste caso, que a simples busca de pronunciamento pelo colegiado não gera tal penalidade, sendo que a aplicação não é automática, como bem decidiu o STJ no AREsp 1.616.329. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso de agravo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de março de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator